Tribunal: TJDFT
Processo: 0727796-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727796-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO RECORRIDA: DANIELLA GRIBEL BRUGGER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO COMPROVADA. NULIDADE. MÚTUO FENERATÍCIO. GARANTIA DE BEM IMÓVEL. AGIOTAGEM. JUROS ABUSIVOS. PRÁTICA USURÁRIA. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR LEGAL. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir o pedido de produção de provas que julgue desnecessárias ao deslinde da controvérsia posta no feito. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de prova testemunhal quando a própria parte não conseguiu especificar a relevância da prova para o deslinde da controvérsia. 2. Comprovado que tema afeto aos pagamentos realizados pela Requerida foram matéria de defesa expressamente apresentada em contestação, inexiste julgamento extra petita. 3. Constatados diversos indícios da simulação do negócio jurídico, a nulidade da compra e venda de imóvel simulada é medida que se impõe, com fulcro no art. 167 do CC/02. 4. É possível a manutenção do negócio jurídico dissimulado (mútuo feneratício), desde que o percentual de juros seja adequado aos limites previstos em lei, a fim de coibir a prática usurária comprovada nos autos. Precedentes do STJ. 5. Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos artigos 108, 402, parágrafo único, 591 e 726, todos do Código Civil, asseverando inobservância à livre pactuação e à força obrigacional do contrato firmado livremente entre as partes. Colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 108, 402, parágrafo único, 591 e 726, todos do Código Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos artigos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, a luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial fundamentado no dissenso pretoriano. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012